Tribunal: TJDFT
Processo: 0702479-89.2024.8.07.0008
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0702479-89.2024.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AANC - ASSOCIACAO DE AGRICULTORES NOSSA CHACARA, EURIDICE LIMA DA SILVA MENEZES APELADO: AGNES AUREA LUCENA WOLFF D E C I S Ã O Em seu recurso de ID 69531912, a associação apelante postula a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Argumenta que é entidade sem fins lucrativo e voltada ao interesse comunitário, o que, por si só, garantiria concessão do benefício. Com a devida vênia, mas não lhe assiste razão, porquanto A simples ausência de fins lucrativos da pessoa jurídica não indica, por si só, ao deferimento da gratuidade de justiça, devendo demonstrar sua hipossuficiência. Nesse sentido: ““DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. BENEFÍCIO NEGADO NA ORIGEM. CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A simples ausência de fins lucrativos da pessoa jurídica não indica, por si só, ao deferimento da gratuidade de justiça, devendo demonstrar sua hipossuficiência. 2. Para que as pessoas jurídicas usufruam do benefício da justiça gratuita, devem comprovar nos autos, de modo incontestável, a ausência de condições para arcar com os encargos do processo. 3. Agravo de instrumento não provido”. (Acórdão 1951805, 0736927-15.2024.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/11/2024, publicado no DJe: 18/12/2024.) A propósito, o Verbete Sumular no 481 do egrégio Superior Tribunal de Justiça estatui o seguinte: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” Todavia, a presunção de veracidade à alegada hipossuficiência financeira não se aplica ao pedido de gratuidade de justiça realizado por pessoa jurídica, devendo haver a demonstração, de maneira inequívoca, da impossibilidade de arcar com as despesas processuais. Confira-se: “Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA. CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça da pessoa jurídica. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar se de fato há provas que o recorrente (pessoa jurídica) é impossibilitado de arcar com os encargos processuais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A documentação colacionada aos autos não se mostrou suficiente para demonstrar a incapacidade financeira da empresa agravante, de maneira a inviabilizar o pagamento das custas e despesas do processo sem o comprometimento de seu funcionamento. IV. DISPOSITIVO E TESE 4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “A presunção de veracidade à alegada hipossuficiência financeira não se aplica ao pedido de gratuidade de justiça realizado por pessoa jurídica, devendo haver a demonstração, de maneira inequívoca, da impossibilidade de arcar com as despesas processuais”. (Acórdão 1976559, 0746036-53.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/03/2025, publicado no DJe: 26/03/2025.) No caso sob exame, verifica-se que a recorrente não logrou êxito em demonstrar a sua condição de hipossuficiência, além do que veio a recolher regularmente as custas iniciais da ação (ID 69531442), em nítida contradição ao pedido ora requerido. Destarte, à míngua dos requisitos, forçoso o indeferimento do seu pedido. Com essas considerações, indefiro o pedido de gratuidade de justiça e faculto à apelante o prazo de 05 (cinco) dias úteis para recolhimento do preparo, nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do recurso. Após, retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 27 de março de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator